Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-36.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Dúvida inversa. Não conhecimento por ausência de prenotacão do título. Dúvida inversa iniciada em 09 de janeiro de 2019. Apresentação do titulo original no Registro de Imóveis em 18 de fevereiro de 2019, conforme certificado pela Serventia. Óbice superado que não permite o conhecimento do recurso de apelação ante o cumprimento de exigência no curso do procedimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Dúvida inversa. Não conhecimento por ausência de prenotacão do título. Dúvida inversa iniciada em 09 de janeiro de 2019. Apresentação do titulo original no Registro de Imóveis em 18 de fevereiro de 2019, conforme certificado pela Serventia. Óbice superado que não permite o conhecimento do recurso de apelação ante o cumprimento de exigência no curso do procedimento da dúvida. Existência de irresignação apenas parcial. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.